Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Compulsando os autos, verifica-se que o Agravado qualificou a situação como golpe de engenharia social e phishing, após apuração interna, o que indica a possibilidade real de fraude na contratação do empréstimo.
3. Nesse contexto, a plausibilidade do direito encontra respaldo no verbete da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. Verifico, ainda, que há perigo de dano decorrente do desconto das parcelas do empréstimo na folha de pagamento da Agravante, em percentual que compromete cerca de 20% de sua renda bruta.
5. Presentes os requisitos legais, deve ser deferida a tutela de urgência requestada. Recurso conhecido e provido.